Tribunal: TCU
Processo: 008.779/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Débora Garcia Trigueiros Macedo, beneficiária, na condição de viúva, da pensão militar instituída pelo Sr. Paulo Sérgio da Silva Macedo, ex-militar da Aeronáutica, contra o Acórdão 12.380/2021TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Débora Garcia Trigueiros Macedo contra o Acórdão 12380/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao respectivo benefício, instituído por Paulo Sérgio da Silva Macedo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente e à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.